Tribunal: STF
Processo: HC 215057
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Roberto Carlos Pires de Andrade impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVANTE CONDENADO A 12 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. NÃO CONFIGURADO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - Quanto à alegação de demora para a apreciação do recurso de apelação, tenho que, por ora, não está configurado o aventado excesso de prazo para a análise do referido recurso. Nesse sentido, cumpre consignar que os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo. 



    II - No caso não verifico flagrante ilegalidade a ser sanada em razão de eventual demora na apreciação do recurso interposto contra sentença que condenou o Agravante por cometimento dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas à gravosa reprimenda de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, eis que a análise do excesso de prazo para o julgamento da apelação deve levar em consideração o quantum da pena aplicada pela sentença condenatória, que, in casu, totalizou 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, não sendo demonstrado que, em razão de eventual demora para a apreciação da apelação, o ora agravante se encontra impedido de usufruir de benefícios relativos à execução da pena. 



    III - Ademais, não obstante alegue a Defesa a ocorrência de demora na apreciação do recurso, verifica-se, ainda, que a tramitação processual transcorre nos limites da razoável duração do processo. 



    IV - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.



    Agravo regimental desprovido. 



    (HC 725.404 AgRg, ministro Jesuíno Rissato – desembargador convocado do TJDFT)



    Sustenta, em síntese, a ocorrência de demora excessiva para o julgamento da apelação criminal n. 0007967-77.2014.4.01.3901, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Pretende, desse modo, a revogação da prisão preventiva.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo que não merece acolhida a pretensão da parte impetrante.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgada em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.



    No caso, constatei, tendo em considerações as informações prestadas (eDoc 20-28), que apelação criminal n. 0007967-77.2014.4.01.3901 foi distribuída em 23/11/2021 e os autos foram remetidos à desembargadora federal Revisora em 1/6/2022. Confira-se:



    Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Marabá/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar ROBERTO CARLOS PIRES DE ANDRADE, como incurso nas penas dos artigos 33 e 35 c/c artigos 42 e 40, incisos 1, da Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva de 12 anos e 1 O meses de reclusão e 1.516 dias-multa de reclusão, fixado o dia-multa em 1/5 salário-mínimo. O regime fechado foi estabelecido para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, ID 171538533. 



    [...]



    O Ministério Público apresentou as contrarrazões, ID 171538536 



    Em 23/11/2021, o feito foi distribuído no TRF1 e remeteu-se a Procuradoria Regional da República da 1 ª Região. 



    Parecer ministerial, juntado em 30/11/2021, pugnando pelo não conhecimento e não provimento do recurso de apelação, ID 173847557. 



    Em 01/06/2022, os autos foram remetidos à Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso, com o relatório juntado aos autos, a quem incumbirá, como revisora, a inclusão do feito em pauta para julgamento, nos termos do art. 272, § 1 º do RITRF 1 ª Região. 



    Desse modo, diante de referida movimentação processual, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para o julgamento da apelação criminal n. 0007967-77.2014.4.01.3901 no Tribunal Regional Federal da 1ª Região.



    3. Em face do exposto, indefiro este habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator